Tribunal: TJDFT
Processo: 0746080-38.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. CONDOMÍNIO EDILÍCIO. DESTINAÇÃO EXCLUSIVAMENTE RESIDENCIAL. LOCAÇÃO DE CURTA DURAÇÃO. HOSPEDAGEM ATÍPICA. AFRONTA À CONVENÇÃO CONDOMINIAL. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC NÃO CONFIGURADOS. APRESENTAÇÃO DE CONVENÇÃO CONDOMINIAL QUE PROÍBE LOCAÇÃO COMERCIAL POR CURTA TEMPORADA. DECISÃO REFORMADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela de urgência que pretendia evitar entraves na entrada de visitantes e hospedes em unidade imobiliária, em que pese sua negociação para aluguéis de curta temporada. O agravante sustenta violação à convenção condominial, que prevê destinação exclusivamente residencial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão:
(i) definir se a decisão que concedeu a tutela de urgência, permitindo a circulação de visitantes e locatários na unidade 503, deve ser mantida ou suspensa diante da alegada violação à convenção condominial; (ii) estabelecer se a prática de locações de curta duração configura uso incompatível com a destinação exclusivamente residencial fixada na convenção regularmente registrada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A convenção condominial registrada estabelece, de forma expressa, destinação exclusivamente residencial para as unidades (Art. 48).
4. A agravada não comprova a existência de convenção posterior válida e registrada que tenha alterado a destinação do edifício, não afastando a presunção de vigência da convenção juntada pelo condomínio.
5. Os contratos de curta duração apresentados evidenciam uso marcado pela transitoriedade, alta rotatividade e impermanência, características próprias da hospedagem atípica, incompatível com a destinação residencial.
6. O STJ consolidou entendimento de que a convenção condominial pode restringir locações por curto prazo quando prevista destinação exclusivamente residencial, por representarem ameaça ao sossego, à segurança e à saúde dos condôminos (REsp 1.819.075/RS; REsp 1.884.483/PR; AgInt nos EDcl no REsp 1.933.270/RJ).
7. O direito de propriedade não é absoluto e deve harmonizar-se com a função social e com os limites definidos na convenção condominial, nos termos dos arts. 1.333, 1.334 e 1.336, IV, do Código Civil.
8. A tutela de urgência não se sustenta, pois a probabilidade do direito não foi demonstrada e há risco de dano à coletividade condominial decorrente da atividade de hospedagem atípica.
9. Não se verifica dolo processual nas condutas das partes, inviabilizando a condenação por litigância de má-fé.
10. O julgamento de mérito do agravo de instrumento substitui a decisão que apreciou o pedido de efeito suspensivo, tornando prejudicado o agravo interno.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Recurso conhecido e provido. Agravo interno prejudicado.
Tese de julgamento:
1. A convenção condominial registrada que prevê destinação exclusivamente residencial prevalece sobre o direito individual do condômino e legitima a proibição de locações por curto prazo semelhantes à hospedagem atípica, equivalente à hotelaria ou curtas temporadas.
2. A tutela de urgência deve ser indeferida quando ausente demonstração da probabilidade do direito e configurado risco de dano à coletividade condominial decorrente do uso incompatível da unidade.
3. A alegação de convenção superveniente somente afasta a eficácia da convenção vigente quando demonstrada, de forma idônea, sua validade formal e registral.